Tribunal: STJ
Processo: 0325791-98.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 941362 - MG (2024/0325791-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOEDER JEFERSON SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS FAIER DA SILVA - MG156702
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que concedeu
, anulando provas
habeas corpus
obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, alegando
violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.
2. A decisão agravada considerou que a entrada no domicílio foi
baseada em denúncias anônimas e delação de corréu, sem
investigações complementares, e sem consentimento documentado
do morador.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em
domicílio sem mandado judicial, baseada em denúncias anônimas e
delação de corréu, sem consentimento documentado, é válida e se as
provas obtidas são lícitas.
4. Outra questão é se a atuação policial foi amparada por fundadas
razões que justificariam a entrada sem mandado, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a entrada no domicílio não
foi precedida de fundadas razões suficientes, como exigido pela
jurisprudência, e não houve consentimento documentado do
morador.
6. A mera denúncia anônima e delação de corréu, sem investigações
complementares, não justificam a violação do domicílio, conforme
precedentes do STJ e do STF.
7. A ausência de documentação e registro audiovisual do
consentimento do morador compromete a validade da prova obtida,
tornando-a ilícita.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48401861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1587f3b5-dc08-47ce-ba9f-a93479cc3eb8

"1. A entrada em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, e
consentimento documentado do morador. 2. A mera denúncia
anônima e delação de corréu, sem investigações complementares,
não justificam a violação do domicílio. 3. A ausência de
documentação e registro audiovisual do consentimento do morador
torna a prova obtida ilícita".
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157,
Dispositivos relevantes citados:
§1o.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
8/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, DJe
.
15/3/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1587f3b5-dc08-47ce-ba9f-a93479cc3eb8

AgRg no HABEAS CORPUS No 941362 - MG (2024/0325791-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOEDER JEFERSON SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS FAIER DA SILVA - MG156702
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que concedeu
, anulando provas
habeas corpus
obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, alegando
violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.
2. A decisão agravada considerou que a entrada no domicílio foi
baseada em denúncias anônimas e delação de corréu, sem
investigações complementares, e sem consentimento documentado
do morador.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em
domicílio sem mandado judicial, baseada em denúncias anônimas e
delação de corréu, sem consentimento documentado, é válida e se as
provas obtidas são lícitas.
4. Outra questão é se a atuação policial foi amparada por fundadas
razões que justificariam a entrada sem mandado, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a entrada no domicílio não
foi precedida de fundadas razões suficientes, como exigido pela
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

jurisprudência, e não houve consentimento documentado do
morador.
6. A mera denúncia anônima e delação de corréu, sem investigações
complementares, não justificam a violação do domicílio, conforme
precedentes do STJ e do STF.
7. A ausência de documentação e registro audiovisual do
consentimento do morador compromete a validade da prova obtida,
tornando-a ilícita.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A entrada em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, e
consentimento documentado do morador. 2. A mera denúncia
anônima e delação de corréu, sem investigações complementares,
não justificam a violação do domicílio. 3. A ausência de
documentação e registro audiovisual do consentimento do morador
torna a prova obtida ilícita".
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157,
Dispositivos relevantes citados:
§1o.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min.
8/10/2010
Rogerio Schietti Cruz, DJe
.
15/3/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto
habeas corpus
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão (fls. 79-87), que
concedeu a ordem de habeas corpus.
O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada contrariou o
conjunto probatório dos autos, ao afastar a legalidade da abordagem policial e
do ingresso no domicílio, desprezando a existência de fundadas razões que,
segundo sustenta, teriam legitimado a atuação dos agentes públicos. Sustenta
que, no caso, os policiais militares agiram com base em elementos concretos,
dentre os quais se destacam a denúncia prévia acerca do tráfico de drogas, a
abordagem de dois suspeitos, a confissão de um deles (Bruno de Lima Duarte)
e a confirmação, em juízo, de que os entorpecentes eram repassados por
determinação do paciente. Acrescenta que foram apreendidas substâncias
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

entorpecentes (maconha e cocaína) e objetos indicativos do tráfico, o que
confirmaria a correção da percepção dos policiais quanto à situação de
flagrante delito.
Reitera o agravante a alegação de que a atuação da polícia militar foi
amparada por fundadas razões e compatível com o entendimento
jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 1.349.297/GO (Rel. Min. Alexandre de Moraes), segundo o qual
não se exige certeza da prática delitiva para a configuração da justa causa,
bastando elementos mínimos que indiquem a situação flagrancial. Sustenta,
ainda, que a decisão agravada incorreu em violação ao artigo 144, §§ 5o e 8o,
da Constituição Federal, e que a prevalência dos direitos individuais, nos
termos em que reconhecida, compromete a eficácia das ações preventivas de
policiamento ostensivo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para denegar a ordem de habeas corpus.
O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 105-106)

É o relatório.

VOTO
Analisando os fundamentos do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, no que concerne à busca
, este Tribunal, no bojo do
(relator Ministro Rogerio
domiciliar
HC 598.051/SP
Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige
a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
fático anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a
serem devidamente justificadas
.
a posteriori
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não

, apoiada, v. g., em mera
, ou
simples desconfiança policial
atitude "suspeita"
na
diante de uma ronda ostensiva.
fuga do indivíduo em direção à sua casa
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação, como é o caso
urgência
do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento
da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas balizas acerca
consentimento do morador
de sua obtenção e comprovação.
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito
à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu
grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra
devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados
e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia
constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e
seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de
direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação
de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua
cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado
pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a
chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The
poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the
Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through
it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in
Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George
III First Series (1845) v. 1).
2.
,
O ingresso regular em domicílio alheio
na linha de

inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para
sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação
. É dizer,
do direito fundamental em questão
apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
- cuja
da ocorrência de crime no interior da residência

- é que se
urgência em sua cessação demande ação imediata
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o),
que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos
crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o
caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de
proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de
situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor
instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a
proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo
da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante
, de sorte a se
mandado, é o caminho mais acertado a tomar
evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias,
comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível
responsabilização administrativa, civil e penal do agente da
segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação -
amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em
8/10/2010
conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação
jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais
segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva
quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer
crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado
esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem

devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante
razões
do suspeito, as quais, portanto,
podem derivar de
não
simples
, apoiada, v. g., em mera
,
desconfiança policial
atitude "suspeita"
ou na
diante de uma
fuga do indivíduo em direção a sua casa
ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou
comercializando substância entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o ingresso
consentimento do morador
em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição
da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio -
outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que,
como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas
Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à
inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações
para o ingresso alheio.
[...]
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

7. São
cometidos em
frequentes e notórias as notícias de abusos
operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais,
quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes
centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e
desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor
absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
. E, em um país
apontados responsáveis pelos atos abusivos
conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas
atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária
aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos
fundamentais de todos, independentemente de posição social,
condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso
em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto
Maior,
-
há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação
como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu
livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar,
máxime quando a diligência não é acompanhada de
documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre
sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação
da diligência policial (relatório circunstanciado),
escrita
seja ela
, de maneira a não deixar
totalmente registrada em vídeo e áudio
dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e,
particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o
ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição
da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como
pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra
policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa
causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do
morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso
em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de
drogas
e,
consequentemente,
a
formação
de
prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova
derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão
desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a
invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do
paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e
da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-
Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do
Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho
Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança
Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do
julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal,
estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências
necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de

modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar
situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar
responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 15/3/
).
2/3/2021
2021

Sobre o tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal a
(fls. 15 - grifamos):
quo

No presente caso, não há que se falar em ilicitude das provas em
razão de violação do domicílio da recorrente, uma vez que a diligência
policial foi baseada em circunstâncias concretas que indicavam a
ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência, de forma que
a entrada dos policiais está amparada pela exceção ao princípio da
inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5o, inciso XI, da CF.
Consoante afirmado pelo policial militar Luciano Loiola Santana, à
época dos fatos, foram abordados dois indivíduos em uma esquina.
Relatou que
(Bruno de Lima Duarte)
o indivíduo abordado

.
confessou a traficância em conjunto com o apelante
,
Em seguida, os policiais foram até a residência do recorrente
local em que encontraram certa quantia em dinheiro, entorpecentes e
uma balança de precisão.
Portanto, havia, diante das circunstâncias narradas, fundadas razões
para a entrada no imóvel.

Colhe-se da sentença (fls. 26 - grifamos):

O acusado, ouvido em juízo (ID. 9639659060), negou a autoria dos
fatos que lhe são imputados na exordial acusatória, alegando que a
droga apreendida em sua residência era para seu consumo.
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

Apesar da negativa em juízo, a autoria é inconteste, posto que as
provas dos autos revelam, de forma segura, que as condutas
descritas na exordial acusatória são verdadeiras. Senão vejamos:
A testemunha militar CB. Luciano Loiola Santana, em juízo (ID.
9639659060), confirmou a veracidade dos fatos descritos no REDS.
Segundo o militar,
,
abordaram dois indivíduos em uma esquina
contra os quais já
dando conta do tráfico de
havia denúncia
drogas. Relatou que o outro indivíduo abordado (Bruno) narrou
que estava traficando junto com o acusado Joeder, o que
.
ensejou nas diligências até a residência do denunciado
Acrescentou, ainda, que foram encontradas drogas em poder de Bruno
e também na residência do acusado Joeder.
A testemunha militar SGT. Ramon Celestino Pires, em juízo (ID.
9639659060), relatou que a abordagem em questão se deu em
decorrência de operações de combate ao tráfico na região do
“Mutirão”, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga/MG. Segundo o militar,
já havia denúncias indicando Joeder como um dos traficantes
e, no dia dos fatos, observaram intenso tráfego de usuários na
localidade. Narrou que efetuaram a abordagem de Bruno, que
alegou ser usuário e afirmou que estaria entregando drogas a
mando do denunciado Joeder, o qual negou a prática do tráfico
, admitindo, contudo, que havia drogas em sua residência. Asseverou
que
, onde
outra equipe diligenciou até o imóvel de Joeder
localizaram dinheiro, entorpecentes e uma balança de precisão.
Ressaltou, ainda, que conversou em duas oportunidades com Bruno, a
primeira no local dos fatos e a segunda no posto policial, sendo que
ele confirmou nas duas oportunidades que estava entregando
entorpecentes por determinação de Joeder.
[...]
Em corroboração com os testemunhos policiais, verifico que na
residência do denunciado Joeder foram apreendidos 02 (dois)
papelotes contendo cocaína, 01 (uma) bucha contendo substância
análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$
505,00 (quinhentos e cinco reais).

Na hipótese, o que se colhe da decisão é que a busca domiciliar teria
decorrido de (1) denúncias anônimas; (2) delação de Bruno e, segundo um dos
depoimentos (e apelas ele) de policial, (3) admissão do paciente. Nenhuma de
tais circunstâncias autoriza a devassa domiciliar levada a cabo.
Quanto à origem da diligência, cediço que "A mera denúncia
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de
anônima
crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando,
." (HC n. 512.418
ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
).
3/12/2019
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

A mera
, sem investigações complementares para
delação de corréu
a constatação de sua veracidade, é elemento insuficiente para justificar o
sacrifício da inviolabilidade domiciliar sem prévia obtenção de mandado
judicial. Nessa linha, decidiu o Min. Rogerio Schietti Cruz no
,
HC 817414/SP
aplicável à presente hipótese
:
mutatis mutandis

Ademais, quanto à suposta delação do corréu de que haveria drogas
na casa da mãe da namorada, trata-se de depoimento indireto, em
que a informação não foi corroborada pela fonte original. É dizer, a
afirmação dos policiais de que o coacusado haveria dito que a
paciente armazenava drogas em sua residência é insuficiente para
presumir a licitude do ingresso em domicílio, notadamente por não
haver notícias nos autos de que o informante efetivamente relatou
esse fato.
A propósito, saliento que os testemunhos indiretos não podem ser
considerados hábeis a confirmar os elementos inquisitoriais,
mormente quando não amparado por nenhuma outra prova produzida
sob o contraditório judicial. Aqui, cabe rememorar os limites
epistemológicos da hearsay rule, que, no caso em tela, não foi
corroborada pela fonte de prova originária.
Além disso, não houve referência a prévia investigação,
monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se
tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da
ocorrência de tráfico naquele local. Não houve, da mesma forma,
menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos,
tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de
drogas. Da mesma forma, é importante salientar que, ao que tudo
indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para
apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas.

Ademais, não há sequer menção à necessária colheita por escrito e
- a qual, conforme o
em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso

citado acima (HC 598.051/SP), é exigida para extirpar qualquer
leading case
dúvida sobre a voluntariedade do consentimento prestado. Isto porque,
conforme anotado no precedente em questão, é
a alegação de que
inverossímil
o paciente teria, de forma livre e voluntária, autorizado o ingresso em sua
residência e, assim, produzindo prova contra si mesmo.
Inviável, ademais, que a condenação se dê exclusivamente em virtude
de suposta confissão informal. Nesse sentido é o entendimento desta Corte
Superior:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

NARCOTRÁFICO. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM CONFISSÃO
INFORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
1. A confissão informal, isoladamente, não pode servir de
arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a
observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito,
cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do
(HC n. 22.371/RJ, Rel. Ministro Paulo
mencionado preceito"
Gallotti, 6a T., DJe
).
31/3/2003
(AgRg no AREsp 1369120/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
08/09/2020
21/09/2020
2. Ordem concedida para restabelecer a sentença de absolvição do
ora paciente.
(HC n. 709.182/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos).
8/2/2022
15/2/2022
A propósito, aponta-se recente precedente em que com o acusado
não foram apreendidas drogas e a condenação se lastreou na confissão
informal:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 252, III, DO CPP.
IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA REVISORA DA APELAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTA FALTA DE PROVAS.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. Na hipótese, a simples leitura da denúncia, da sentença e do
acórdão deixa claro que não houve apreensão de drogas ou
e que a
outros objetos indicativos de tráfico com o paciente
suposta participação dele no esquema criminoso foi embasada apenas
no testemunho indireto dos policiais, os quais haveriam obtido
supostas delações informais dos corréus e uma alegada
confissão informal do paciente, que não foram confirmadas
tampouco em juízo, quanto ao
nem sequer no inquérito policial,
envolvimento dele na traficância. Assim, com base em tão frágeis
elementos, não há como considerar provada e inferir, além de
qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas pelo
acusado, muito menos o delito de associação, que requer estabilidade
e permanência do vínculo.
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

7. Agravo regimental parcialmente provido para absolver o acusado
da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343
/2006, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator
para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
30/11/2023
14/12/2023
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na
estreita via do
, se observa a incompatibilidade da diligência com
habeas corpus
os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.
Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a
descoberta
decorreu de
, em violação às normas de
a posteriori
busca irregular
regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1o, do CPP).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47923959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 2863c7a6-0035-48dd-a6e3-6d7f6d158d5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 941.362 / MG
Número Registro: 2024/0325791-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00298639720208130313 10000232035774001 298639720208130313
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS FAIER DA SILVA
ADVOGADO
: MATEUS FAIER DA SILVA - MG156702
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOEDER JEFERSON SANTOS SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOEDER JEFERSON SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS FAIER DA SILVA - MG156702
Documento eletrônico VDA48143143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 8c658846-915f-4f3b-a804-a01145ec8abc

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 8c658846-915f-4f3b-a804-a01145ec8abc